Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715465-03.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARITIMA SEGUROS SA APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20119762). Trata-se de Apelação Cível (Doc. Num. 16827844) interposta em face da sentença (Doc. Num. 16827840,) por meio da qual o douto Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Ré “SOMPO SEGUROS S.A. a pagar ao autor a quantia de R$ 14.340,37 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), correspondente, com juros de mora (1% a.m.) desde a citação e atualização monetária desde o momento da firmação do contrato.” (Doc. Num 16827840 - Pág. 5). Extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. As partes, após a interposição do recurso de Apelação e o julgamento deste, conforme acórdão no 1275223 (Doc. Num. 19104600), peticionam noticiando a celebração de acordo (Doc. Num. 20119762) e requerem a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada, sendo que as demais diligências solicitadas pelas partes deverão ser apreciadas pelo Juízo a quo. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador